Tribunal: TJES
Processo: 0000526-79.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000526-79.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PANCAS
RECORRIDO: LEANDRO GABRIEL e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46)
.

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU ALTERAÇÃO LEGISLATIVA RETROATIVA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se ação anulatória de lançamento de IPTU referente ao exercício de 2022, proposta sob a alegação de que houve majoração excessiva e indevida do valor devido pelo tributo, sem respaldo legal. O autor questiona, também, a cobrança da taxa de limpeza pública junto ao lançamento do IPTU. Requer sejam declaradas ilegais as cobranças do IPTU e da taxa de limpeza pública, bem como indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, “
condenando o Município na obrigação de efetuar novo lançamento tributário referente ao IPTU cobrado no ano de 2.022, utilizando como base os mesmos critérios adotados no exercício financeiro anterior
”. O município requerido, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença. O autor pleiteia por sua manutenção, em contrarrazões.

3. Entendo que a sentença exige reformas. Constata-se que a alteração no valor do IPTU não decorreu de alteração legislativa ou de mera majoração de valor venal dos imóveis, mas sim de atualização cadastral, que identificou alterações nas áreas edificadas aptas a repercutir no valor venal, definido com base na Lei Municipal nº 1.676/2017, vigente à época do fato gerador. O novo lançamento atendeu aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, inexistindo violação ao art. 150, III, "b", da CF/1988.

4. A título ilustrativo, observa-se nos documentos de fls. 48 a 51 que constava nos cadastros da ré que o imóvel do autor, de inscrição nº 0110530067001, tinha área construída de apenas 45 m2, o que se afigura em absoluto descompasso com a realidade. A partir do levantamento realizado pela prefeitura, foi detectado que a área construída na verdade é de 138 m2. É claro que tal alteração fática, não comunicada à municipalidade, implica no aumento do valor venal do imóvel, antes fixado em R$ 29.398,46 e, agora, em R$ 113.709,73. Assim, conclui-se que o requerente vinha pagando imposto a menor porque o cadastro de seu imóvel estava desatualizado.

5. Não se verifica efeito confiscatório ou desproporcionalidade nos valores lançados, tampouco se evidencia conduta arbitrária por parte da Administração que justifique indenização por danos morais. Neste ponto, impende registrar que, mesmo após o aumento, o valor cobrado a título de IPTU é módico, atingindo a monta de R$ 568,55 no caso dos autos, já somado à taxa de limpeza.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

7. Sem condenação em verbas sucumbenciais, diante da procedência dos pleitos recursais.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)